Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-36.2023.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-36.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COSMO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 568.930.271-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
COSMO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO
– OMISSÃO –
DESVIRTUAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
–

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
Cosmo Francisco dos Santos

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1001636-36.2023.8.11.0053
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Banco Pan, ora embargado,
e
reformou integralmente a sentença atacada julgando improcedente todos os pedidos da inicial.

O Embargante assevera que o acórdão
não observou

que a

r
é tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação
, pois,
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a
natureza jurídica do empréstimo, afirma

que o acórdão
não observou o
s seguintes pontos
:

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

Da a
lteração unilateral do contrato.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para

negar
provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
223293165

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
COSMO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
Cosmo Francisco dos Santos

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1001636-36.2023.8.11.0053
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Banco Pan S.A., ora embargado,
e
reformou integralmente a sentença julgando improcedente todos os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de
esclarecer obscuridades
,
eliminar contradição
,
suprir omissão ou corrigir erro material
observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da rediscussão das matérias

É oportuno destacar que o

e
mbargante
sequer sustenta a ocorrência dos vícios
oponíveis via embargos de declaração, se atendo a sustentar o
desvirtua
mento

d
o objeto da ação
por parte da ré, ora embargada
.

Ressaltando a todo o momento que houve falha na informação quando da oferta do produto.

Insistindo na violação do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da transparência e informação.

Em outras palavras, não há que se falar em cabimento dos
aclaratórios
para a
pretensão do embargante.

De toda sorte, a
nalisando os autos,
verifica-se que

inexiste quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento de
efeitos infringentes aos embargos
.

A decisão embargada assim restou proferida:

[...]

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques e compras

A parte apelante sustenta que,

de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5%, bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação, teriam criado a justa expectativa de direito pela recorrente, motivo pelo qual não seria razoável, tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Assevera, também, que entendimento em contrário violaria o princípio do “
venire
contra
factum

proprium
”.

Aduz que o cartão consignado tem autorização legal e é uma fusão, mais favorável ao consumidor, entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito convencional.

Alega que, após arrematar a carteira do Banco Cruzeiro do Sul, constatou que havia saldo devedor no cartão e, assim, apenas deu continuidade aos descontos.

Destaca que a parte apelada não invocou vício de consentimento.

Sustenta, também, que diferentemente do sustentado pelo apelado, o litígio em questão não aborda uma única operação ou serviços renovados automaticamente, mas diversas contratações de crédito realizadas pelo recorrido, utilizando-se da mesma modalidade contratual, qual seja, o cartão de crédito consignado, para
telesaques
, conforme faturas juntadas aos autos.

Além disso, apresenta faturas demonstrando a utilização do cartão, pelo apelado, para realização de compras.

Assevera, também, que a parte apelada teria quitado o débito que se encontrava em aberto, através do pagamento da fatura com vencimento em 15/11/2022.

Ressalta que, diante da utilização do cartão, não há em que se falar em vício de consentimento, pois evidente que a parte recorrida não só tinha ciência da contratação como sabia exatamente como funcionava a modalidade de cartão de crédito consignado.

Alega que o produto ofertado pelo banco recorrente é plenamente válido, visto que foi autorizado pela Lei nº 10.820/03, posteriormente regulamentado Instrução Normativa nº 28/2008 e, por fim, ratificado Lei nº 13.172/15.

Sustenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios, utilizada pelo banco apelante, está dentro da média do BACEN para esta modalidade, que ao ano seria de 199,18%.

Por outro lado, na eventualidade de se manter a condenação, sustenta que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Quanto à condenação em danos morais, assevera que deve ser afastada em decorrência da ausência de ato ilícito praticado pela parte apelante.

O apelado, por sua vez, aduz que se utilizou do cartão de crédito por ter sido induzido a erro na contratação, por falha no dever de informação e alega ser consumidor-
hipervulnerável
.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelante afirma que foi vítima de oferta fraudulenta, pois achava que teria contratado empréstimo consignado, quando, na verdade, seria um empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento.

Sustenta ter sido totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada e, em decorrência da onerosidade excessiva do contrato, ajuizou a ação requerendo a repetição do indébito em dobro e a condenação da apelante a indenizá-lo pelos danos morais sofridos e pelo dano existencial.

O Juízo
a quo
, por sua vez, condenou a apelante apenas afastando o dano existencial. Os fundamentos da sentença se basearam no fato da não apresentação, pelo Banco apelante, do contrato celebrado entre as partes, a fim de demonstrar a contratação do suposto cartão de crédito (ID 214036179).

Desse modo, o Juízo de Primeira Instância entendeu que “[...]
ausente a demonstração de que o contrato de consignado por cartão de crédito foi celebrado entre as partes, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito
.” (ID 214036179).

Contudo, analisando todo o conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma.

Isso porque,
a apelante juntou aos autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado, cartão mediante o qual realizou compras e faturas desde 2011 a 2023, cuja autenticidade não foi impugnada pelo ora apelado, pois apenas asseverou, em sua manifestação na origem, que os documentos acostados pela apelante comprovariam que o recorrido se utilizou do cartão de crédito como consumidor-
hipervulnerável
e induzido a erro
.

Ocorre que, verifica-se que o apelado contava com
44 anos
de idade (ID 214036150), quando da data do contratação, e
é servidor público estadual, na função de professor da educação básica
,
desde à época da contratação
, conforme ficha financeira juntada pelo próprio recorrido (ID 214036153), a qual relaciona dois contratos de cartão de crédito consignado, de 08/2011, um com o anco Cruzeiro do Sul, outro com o Banco Bradesco, além de dois contratos de empréstimo consignado com o Banco BMG e um também com o Banco Cruzeiro do Sul, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
.

Ao que se verifica,
durante mais de 12 anos
, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretende afirmar que não contraiu este contrato.

Como se verifica das informações apresentadas pelo Apelante, o contrato que se busca o cancelamento foi feito pelo, à época, Banco Cruzeiro do Sul, que faliu logo após a contratação e, por meio de leilão, o Banco Pan realizou a compra das suas ações e, consequentemente, absorvendo a carteira de cartões de crédito consignado.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova inconteste de relação jurídica entre duas partes, este não constitui o único meio de comprovação da relação jurídica se, na análise do conjunto probatório, em lapso temporal superior a 12 anos, a demonstração da contratação resta comprovada.

Assevera-se que
o apelado se contradiz, pois acaba não nega a existência da relação jurídica de mútuo entre a apelada, uma vez que pede a conversão do contrato para o de empréstimo consignado
(ID 209388935, p. 50).

Ou seja, não se trata de fraude contratual
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam caracterizar a nulidade do contrato ou afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 4º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 12 anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a conversão do contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, em contrato de empréstimo consignado comum, além da restituição de valores e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de nunca ter contratado o cartão, fato que se contradiz com suas condutas durante todos estes anos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

(...)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial
”
.

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

O embargante ventila novamente argumentos sobre o desvirtuamento da natureza jurídica do empréstimo por ausência de informação no momento da contratação, fato que enseja em conduta comercial abusiva
vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Contudo a decisão é bem clara ao dispor sobre o alegado vicio de contratação:

“
Isso porque, a apelante juntou aos autos inúmeras faturas que indicavam se tratar de cartão de crédito consignado, cartão mediante o qual realizou compras e faturas desde 2011 a 2023, cuja autenticidade não foi impugnada pelo ora apelado, pois apenas asseverou, em sua manifestação na origem, que os documentos acostados pela apelante comprovariam que o recorrido se utilizou do cartão de crédito como consumidor-
hipervulnerável
e induzido a erro.

Ocorre que, verifica-se que o apelado contava com 44 anos de idade (ID 214036150), quando da data do contratação, e é servidor público estadual, na função de professor da educação básica, desde à época da contratação, conforme ficha financeira juntada pelo próprio recorrido (ID 214036153), a qual relaciona dois contratos de cartão de crédito consignado, de 08/2011, um com o anco Cruzeiro do Sul, outro com o Banco Bradesco, além de dois contratos de empréstimo consignado com o Banco BMG e um também com o Banco Cruzeiro do Sul, ou seja, sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum.

Ao que se verifica, durante mais de 12 anos, período no qual foram descontados, mensalmente da sua renda, o valor referente ao RMC, em nenhum momento se insurgiu dos benefícios dessa utilização, mas agora pretende afirmar que não contraiu este contrato.

Como se verifica das informações apresentadas pelo Apelante, o contrato que se busca o cancelamento foi feito pelo, à época, Banco Cruzeiro do Sul, que faliu logo após a contratação e, por meio de leilão, o Banco Pan realizou a compra das suas ações e, consequentemente, absorvendo a carteira de cartões de crédito consignado.

Em que pese a existência de um contrato assinado constitua prova inconteste de relação jurídica entre duas partes, este não constitui o único meio de comprovação da relação jurídica se, na análise do conjunto probatório, em lapso temporal superior a 12 anos, a demonstração da contratação resta comprovada.

Assevera-se que o apelado se contradiz, pois acaba não nega a existência da relação jurídica de mútuo entre a apelada, uma vez que pede a conversão do contrato para o de empréstimo consignado (ID 209388935, p. 50)
.

Ou seja, não se trata de fraude contratual.
”

Da alteração unilateral do contrato;

Embora
o embargante defenda o desconhecimento da modalidade
“
cartão de crédito
”
contratada, suscitando que a aplicação das taxas de juros não condiz com o disposto no contrato e que se o embargante soubesse das aludidas taxas no momento da contratação, jamais o teria feito
, está cabalmente esgotada a discussão conforme disposto no trecho abaixo:

(...)

“
Ocorre que, verifica-se que o apelado contava com
44 anos
de idade (ID 214036150), quando da data do contratação, e
é servidor público estadual, na função de professor da educação básica
,
desde à época da contratação
, conforme ficha financeira juntada pelo próprio recorrido (ID 214036153), a qual relaciona dois contratos de cartão de crédito consignado, de 08/2011, um com o anco Cruzeiro do Sul, outro com o Banco Bradesco, além de dois contratos de empréstimo consignado com o Banco BMG e um também com o Banco Cruzeiro do Sul, ou seja,
sabe diferenciar o que seria cartão de crédito consignado do que seria o empréstimo consignado comum
”
.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição
ou obscuridade
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024